Tribunal: STF
Processo: HC 104853
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
E MENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ATENUADO PELA RESTITUIÇÃO DOS BENS FURTADOS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. 




I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. 




II – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto atenuado, prevista no art. 240, § 1º, do Código Penal Militar. 




III – É relevante e reprovável a conduta de um militar que, durante o cumprimento de punição disciplinar no quartel, furta bens, de valores expressivos, do armário de um colega de farda, demonstrando desrespeito às leis e às instituições de seu País. 




IV – A restituição dos bens furtados não conduzem à aplicação do princípio da insignificância, sendo certo que já foi considerada pelo juízo sentenciante para aplicar a atenuante prevista no § 2º do art. 240, conforme estabelece o § 7º, do mesmo artigo, do Código Penal Militar. Precedentes. 




V – Ordem denegada.